Tribunal: STM
Processo: 7000827-64.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. APELO DEFENSIVO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL OU EM QUANTUM INFERIOR AO
IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA. INDEVIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCESSÃO DE SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. APELO MINISTERIAL. AUMENTO DA PENA-BASE.
APLICAÇÃO DO MAIOR AUMENTO POSSÍVEL RELATIVO AO CRIME CONTINUADO.
PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA
VEDAÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE/PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
O RECURSO DE APELAÇÃO POSSUI EFEITO DEVOLUTIVO, QUE CONSISTE EM APRESENTAR À
INSTÂNCIA SUPERIOR AS QUESTÕES SUSCITADAS, SEJA PELA DEFESA, SEJA PELA ACUSAÇÃO,
PARA FINS DE REEXAME. MAS, NO QUE DIZ RESPEITO À EXTENSÃO DESTE EFEITO, CABE À PARTE
RECORRENTE LIMITÁ-LO, E AO TRIBUNAL APRECIÁ-LO NOS LIMITES DO PEDIDO, CONFORME O
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.
PRATICA O DELITO DE ESTELIONATO O AGENTE QUE RECEBE INDEVIDO NUMERÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA CURSAR NÍVEL SUPERIOR SEM EFETIVAMENTE CURSÁ-LO.
AO COMPLETAR A IDADE LIMITE DE 21 (VINTE E UM) ANOS, QUANDO, ENTÃO, PERDERIA O
DIREITO À PENSÃO, O RÉU SOLICITOU À 1ª REGIÃO MILITAR PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ
O ANO DE 2009, QUANDO, EM TESE, CONCLUIRIA O CURSO SUPERIOR.
COM SEU SILÊNCIO MALICIOSO, PERMITIU QUE OS VALORES CONTINUASSEM A SER PAGOS
INDEVIDAMENTE, USUFRUINDO COMO SE A ELES TIVESSE DIREITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, IMPONDOSE A CONDENAÇÃO.
AUSENTE A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO DA PENA-BASE, COM A MERA
REPRODUÇÃO DA LETRA DO ART. 69 DO CPM, DEVE A PENA SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL
PREVISTO NO DELITO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO.
HÁ MUITO ESTA CORTE CASTRENSE PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER O
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR UM CRIME
PERMANENTE, QUE SE PROTRAI NO TEMPO, SENDO INCABÍVEL O AUMENTO DA PENA PELA
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, REDUZINDO-SE A PENA IMPOSTA E CONCEDENDOSE O SURSIS.
O DELITO DE ESTELIONATO, NOS TERMOS DO ART. 251 DO CPM, CONSISTE EM OBTER
VANTAGEM ILÍCITA, PARA SI OU PARA OUTREM, EM PREJUÍZO ALHEIO, INDUZINDO OU
MANTENDO O OUTRO EM ERRO, MEDIANTE ARTIFÍCIO, ARDIL OU QUALQUER OUTRO MEIO
FRAUDULENTO.
EM CASOS COMO O DOS AUTOS, A ADMINISTRAÇÃO MILITAR É MANTIDA EM ERRO EM VIRTUDE
DO SILÊNCIO MALICIOSO DO AGENTE E CONTINUA DEPOSITANDO OS VALORES INDEVIDAMENTE,
ATÉ DESCOBRIR QUE ESTÁ SENDO ENGANADA.
ENTRETANTO, É DE SE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE QUANDO DA
FIXAÇÃO DA PENA.
ANALISADAS AS DIRETRIZES DO ART. 69 DO CPM, VERIFICA-SE QUE A GRAVIDADE E A
REPROVABILIDADE DO CRIME, NA HIPÓTESE, FORAM COMUNS A ESSA ESPÉCIE DELITIVA. A
INTENSIDADE DO DOLO, A EXTENSÃO DO DANO, OS MEIOS EMPREGADOS, O MODO DE
EXECUÇÃO E OS MOTIVOS DETERMINANTES NÃO DIVERGEM DOS CRIMES DESSA NATUREZA. AS
CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR EM NADA INFLUÍRAM NA PRÁTICA DELITIVA. E NÃO HÁ
NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE DO
AGENTE, QUE É PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES.
SENDO O ESTELIONATO CONSIDERADO UM CRIME ÚNICO, PERMANENTE, QUANDO PRATICADO
NAS CONDIÇÕES DA PRESENTE AÇÃO PENAL MILITAR, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO
MINISTERIAL DE QUE SEJA APLICADO O MAIOR AUMENTO POSSÍVEL RELATIVO AO CRIME
CONTINUADO.
ESTA CORTE CASTRENSE, NO EXAME DA DOSIMETRIA DA PENA EM GRAU RECURSAL, TEM
COMPETÊNCIA PARA EXERCER O CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS
CRITÉRIOS EMPREGADOS PELO JUÍZO A QUO, PARA A CORREÇÃO DE EVENTUAIS
DESPROPORCIONALIDADES REVELADAS NA APLICAÇÃO DE PENAS DEMASIADAMENTE BRANDAS
OU ARBITRÁRIAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
DECISÕES UNÂNIMES.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000827-64.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DOUGLAS NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DOUGLAS NUNES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial e deu provimento parcial ao Apelo defensivo
para, mantendo a condenação operada na Sentença recorrida, reduzir a pena
imposta para 02 (dois) anos de reclusão, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
elencadas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a alínea "a", a
ser eventualmente cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "a", do Código Penal brasileiro, delegando-se a audiência admonitória ao
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo diploma
processual, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
1/30
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000827-64.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DOUGLAS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DOUGLAS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. APELO
DEFENSIVO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO.
PEDIDOS
IMPROCEDENTES.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL OU EM QUANTUM
INFERIOR AO IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA. INDEVIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. CONCESSÃO DE SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DEFENSIVO. APELO MINISTERIAL. AUMENTO
DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO MAIOR AUMENTO
POSSÍVEL
RELATIVO
AO
CRIME
CONTINUADO.
PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA VEDAÇÃO À
PROTEÇÃO
DEFICIENTE/PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
APELO
MINISTERIAL.
UNANIMIDADE.
O RECURSO DE APELAÇÃO POSSUI EFEITO DEVOLUTIVO,
QUE CONSISTE EM APRESENTAR À INSTÂNCIA SUPERIOR
AS QUESTÕES SUSCITADAS, SEJA PELA DEFESA, SEJA
PELA ACUSAÇÃO, PARA FINS DE REEXAME. MAS, NO QUE
DIZ RESPEITO À EXTENSÃO DESTE EFEITO, CABE À PARTE
RECORRENTE LIMITÁ-LO, E AO TRIBUNAL APRECIÁ-LO
NOS LIMITES DO PEDIDO, CONFORME O PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
2/30
PRATICA O DELITO DE ESTELIONATO O AGENTE QUE
RECEBE INDEVIDO NUMERÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
PARA
CURSAR
NÍVEL
SUPERIOR
SEM
EFETIVAMENTE CURSÁ-LO.
AO COMPLETAR A IDADE LIMITE DE 21 (VINTE E UM)
ANOS, QUANDO, ENTÃO, PERDERIA O DIREITO À PENSÃO,
O RÉU SOLICITOU À 1ª REGIÃO MILITAR PRORROGAÇÃO
DO BENEFÍCIO ATÉ O ANO DE 2009, QUANDO, EM TESE,
CONCLUIRIA O CURSO SUPERIOR.
COM SEU SILÊNCIO MALICIOSO, PERMITIU QUE OS
VALORES
CONTINUASSEM
A
SER
PAGOS
INDEVIDAMENTE, USUFRUINDO COMO SE A ELES
TIVESSE DIREITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, IMPONDO-
SE A CONDENAÇÃO.
AUSENTE A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO PARA O
AUMENTO DA PENA-BASE, COM A MERA REPRODUÇÃO
DA LETRA DO ART. 69 DO CPM, DEVE A PENA SER
REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO DELITO
PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO.
HÁ MUITO ESTA CORTE CASTRENSE PACIFICOU O
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER O ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR UM CRIME PERMANENTE, QUE SE PROTRAI NO
TEMPO, SENDO INCABÍVEL O AUMENTO DA PENA PELA
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
APELO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
REDUZINDO-SE A PENA IMPOSTA E CONCEDENDO-SE O
SURSIS.
O DELITO DE ESTELIONATO, NOS TERMOS DO ART. 251 DO
CPM, CONSISTE EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA, PARA SI
OU PARA OUTREM, EM PREJUÍZO ALHEIO, INDUZINDO OU
MANTENDO O OUTRO EM ERRO, MEDIANTE ARTIFÍCIO,
ARDIL OU QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
3/30
EM CASOS COMO O DOS AUTOS, A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR É MANTIDA EM ERRO EM VIRTUDE DO SILÊNCIO
MALICIOSO DO AGENTE E CONTINUA DEPOSITANDO OS
VALORES INDEVIDAMENTE, ATÉ DESCOBRIR QUE ESTÁ
SENDO ENGANADA.
ENTRETANTO,
É
DE
SE
OBSERVAR
A
PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE QUANDO DA
FIXAÇÃO DA PENA.
ANALISADAS AS DIRETRIZES DO ART. 69 DO CPM,
VERIFICA-SE QUE A GRAVIDADE E A REPROVABILIDADE
DO CRIME, NA HIPÓTESE, FORAM COMUNS A ESSA
ESPÉCIE DELITIVA. A INTENSIDADE DO DOLO, A
EXTENSÃO DO DANO, OS MEIOS EMPREGADOS, O MODO
DE EXECUÇÃO E OS MOTIVOS DETERMINANTES NÃO
DIVERGEM
DOS
CRIMES
DESSA
NATUREZA.
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR EM NADA
INFLUÍRAM NA PRÁTICA DELITIVA. E NÃO HÁ NOS
AUTOS
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
VALORAR
NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE DO AGENTE, QUE É
PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES.
SENDO O ESTELIONATO CONSIDERADO UM CRIME
ÚNICO,
PERMANENTE,
QUANDO
PRATICADO
NAS
CONDIÇÕES DA PRESENTE AÇÃO PENAL MILITAR, RESTA
PREJUDICADO O PEDIDO MINISTERIAL DE QUE SEJA
APLICADO O MAIOR AUMENTO POSSÍVEL RELATIVO AO
CRIME CONTINUADO.
ESTA CORTE CASTRENSE, NO EXAME DA DOSIMETRIA DA
PENA EM GRAU RECURSAL, TEM COMPETÊNCIA PARA
EXERCER
O
CONTROLE
DA
LEGALIDADE
E
DA
CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS
PELO JUÍZO A QUO, PARA A CORREÇÃO DE EVENTUAIS
DESPROPORCIONALIDADES REVELADAS NA APLICAÇÃO
DE
PENAS
DEMASIADAMENTE
BRANDAS
OU
ARBITRÁRIAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
DECISÕES UNÂNIMES.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
4/30
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
ministerial e em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a
condenação operada na Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 2 (dois)
anos de reclusão, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das condições elencadas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a alínea "a", a ser eventualmente cumprida em regime
aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal brasileiro,
delegando-se a audiência admonitória ao Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, ex vi do
art. 611 do mesmo diploma processual.

Brasília, 23 de junho de 2022.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União em face do civil DOUGLAS NUNES DOS
SANTOS, condenado pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar[1] c/c artigo
71 do Código Penal Brasileiro[2], a ser cumprida em regime aberto, tendo o Réu o
direito de apelar em liberdade.
A Denúncia foi apresentada contra o civil nos seguintes termos:
(evento 1, documento 1, Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001):
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
5/30
[...] por ter, nos anos de 2008 (a partir de julho), 2009 (de janeiro a
dezembro) e 2010 (de janeiro a dezembro), auferido para si
ilicitamente a pensão militar deixada por seu pai, ex-combatente, em
prejuízo da Administração Militar, induzindo-a em erro e fazendo-a
crer que estaria ainda no curso superior, o que poderia lhe dar direito
ao benefício até os vinte e quatro anos de idade (art. 7º, I, ‘d’ da Lei
3765/60). Embora tenha ocorrido auferimento anterior a julho de 2008,
aqui não estão consignados por estar o fato prescrito em abstrato.
O denunciado começou a receber a pensão militar oriunda do
falecimento de seu pai, o ex-combatente Abraão Salgado dos Santos,
em 12/07/1999. Em 2005, quando completou vinte e um anos de idade
e, portanto, perderia o direito à pensão militar deixada por seu pai,
dirigiu requerimento à 1ª Região Militar, solicitando prorrogação de
prazo de recebimento do benefício até 2009, quando teria sua colação
de grau no curso superior (fls. 71 e 137). Independente da resposta da
Administração Militar (inclusive não consta essa solução nos autos),
seria razoável pensar-se que não haveria dolo em auferir
indevidamente a pensão até final de 2009, desde que o denunciado
tivesse cursado o ensino superior até o final, o que não ocorreu de fato.
Observe que o engodo empregado pelo denunciado não se limitou ao
auferimento indevido após o período em que já estaria formado no
curso superior (se tivesse prosseguido), mas mesmo antes, deixou de
informar à Administração Militar que houvera ‘trancado’ seu curso no
segundo semestre de 2007. Como se não bastasse, em seu depoimento
prestado nos autos da sindicância que antecedeu o inquérito
(instaurada pela Portaria nº 982-Sind-S5.5-AsseApAsJurd/1ªRM, de
25/10/2016), afirmou que o ‘benefício continuaria até a conclusão de
seu curso universitário, ocorrido no final de 2009’ (fl. 109). Aduziu
ainda que recebeu os valores de boa fé, pois o benefício seria para
custeio do seu curso superior. Esqueceu-se de dizer, contudo, que além
de não ter concluído o curso superior, mesmo que o tivesse feito, ainda
seria ilícito o recebimento atinente ao ano de 2010.
Da mesma forma, utilizando-se de retórica típica de quem aufere a
vantagem ilícita dessa forma, tenta inverter a responsabilidade em seu
depoimento, aduzindo que ‘sempre que solicitado’, apresentou as
declarações da instituição. Ora, a partir do momento em que não
estivesse mais no curso superior, tinha a obrigação de informar à
Administração Militar para que os depósitos em sua conta fossem
suspensos. É digno de nota que a instituição de ensino declarou que o
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
6/30
denunciado compareceu ao curso de forma intermitente, ou seja,
‘trancou’ e retornou aos estudos, para depois interromper de vez em
2007.
O denunciado apenas apresentou uma declaração de matrícula,
certificado pela instituição em 02/03/2005 (fl. 120) e um boleto com
vencimento em janeiro de 2007. Argumentou que não possuía mais
documentos que foram supostamente entregues à Administração
Militar e que comprovariam suas alegações, por conta de alagamento
em sua residência. Mais uma vez mentiu, pois não terminou o curso,
tendo ‘trancado’ (interrompido voluntariamente) os estudos no
segundo semestre de 2007 (fls. 220, 240 e 259).
Em fls. 259, a Universidade Estácio de Sá informa que o denunciado
cursou um semestre de ‘Tec. Gest. Ind. Petróleo e Gás do Instituto
Politécnico’ (2005.1), ‘trancou’ em 2005.2, retornou em 2007.1 no
curso de ‘Análise de Sistemas da Computação’, sendo reprovado por
falta em todas as matérias e em 2007.2 transferiu o curso para ‘Gestão
de Recursos Humanos’, entretanto não cursou e desde então se
encontra ‘trancado’ (interrompido). Revela ainda que o denunciado
não colou grau, pois ainda teria cerca de quatro semestres a serem
cursados. A informação é suficiente para que se perceba o dolo do
denunciado em auferir a vantagem ilícita mantendo a Administração
Militar em erro.
Já no IPM, o então indiciado não compareceu para prestar depoimento.
O prejuízo avaliado em perícia aponta prejuízo de R$ 404.677,51
(quatrocentos e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta
e um centavos), de acordo com as fichas financeiras de fls. 271 e
seguintes, que considerou todo o período após 2005. Independente da
revisão desse laudo para considerar somente o período de julho de
2008 até dezembro de 2010, já objeto de cota denunciativa em anexo,
mesmo com essa redução ainda há materialidade suficiente [...].
Constam dos Autos do Processo nº 7000637-76.2018.7.01.0001 (IPM)
os seguintes documentos: Demonstrativo de Débito (evento 1, fls. 13/29); Ficha de
Cadastro (evento 9); Ficha auxiliar para cálculo de reversão de pagamento (evento
9); Folha de Cálculos (evento 9); Título de Pensão Especial (evento 9); Ficha de
cadastro SIAPPES (evento 9); Protocolo SIP (evento 9); Ficha Financeira de 2005 a
2010 (evento 9); Prorrogação de Pensão (evento 9); Ofício n° 216 da Universidade
Estácio de Sá (evento 38); Certidão de Nascimento, identidade e CPF (evento 38);
Cópia Título de Pensão Especial (evento 38); Acórdão n° 251/2006 do TCU (evento
38); Requerimento (evento 38); Fichas financeiras (evento 38); e Laudo Pericial
Contábil (evento 38).
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
7/30
Já nos Autos da Ação Penal Militar n° 7000497-71.2020.7.01.0001,
constam os seguintes principais documentos: Laudo Pericial Contábil (evento 17),
Fichas Financeiras (evento 78, documento 4), Documentos UniverCidade (evento
96, documento 1), Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - Universidade
Estácio de Sá (evento 96, documento 3).
A Denúncia foi recebida em 07/07/2020 (evento 1, documento 2,
Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
O Réu foi citado em 28/08/2020 (evento 28, Processo: 7000497-
71.2020.7.01.0001).
O Ministério Público Militar, alegando ser documental a prova, não
arrolou testemunhas (evento 1, Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
No seu prazo, a Defesa arrolou Telma Tavares Nunes, Sindia Tavares e
Edite Nunes da Silva como testemunhas. As duas primeiras foram ouvidas, mas a
Defesa desistiu da oitiva da terceira (evento 59, Processo: 7000497-
71.2020.7.01.0001).
O Réu foi interrogado na Sessão realizada em 16/11/2021 (evento 59,
Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
Na fase do artigo 427 do CPPM[3], nada foi requerido pelas Partes
(eventos 72 e 95, Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Réu pela
prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM), por ter sido verificado o dolo de
auferir vantagem ilícita, mantendo a Administração Militar em erro, além da efetiva
lesão causada pela conduta daquele. Ainda, requereu, em face dos elevados valores,
que a condenação fosse fixada em patamar superior ao mínimo legal (eventos 101,
Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
Também em sede de Alegações Escritas, a DPU requereu,
preliminarmente, a extinção da punibilidade, com base na prescrição da pena em
perspectiva, conforme artigo 81 do CPPM[4]; no mérito, requereu a absolvição do
Réu, com base no art. 439, inciso “b”, do CPPM[5] (evento 114, Processo: 7000497-
71.2020.7.01.0001).
Em 11/06/2021 a DPU manifestou interesse pela realização da
audiência de julgamento, a fim de expor oralmente as teses defensivas (evento 121,
Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001). Devidamente instruído o processo, foi
designado o dia 14/07/2021 para a audiência de julgamento do feito (evento 123
Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
8/30
Em Sessão do dia 14/07/2021, após a sustentação oral das Partes, a
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM rejeitou, por
falta de amparo legal, a preliminar defensiva de alegação de ocorrência da
prescrição em perspectiva; no mérito, condenou o civil DOUGLAS NUNES DOS
SANTOS à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como
incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar c/c artigo 71 do Código Penal
Brasileiro, a ser cumprida em regime aberto, concedendo ao Réu o direito de apelar
em liberdade (evento 136, Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001). É da Sentença,
quanto à fixação da pena:
[...] Diante do exposto, DECIDO julgar procedente a pretensão
punitiva e CONDENAR DOUGLAS NUNES DOS SANTOS nas
sanções do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, c/c art 71 do
Código Penal Brasileiro.
Individualização da pena:
1ª - Fase.
De acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69, do
CPM: a culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta do réu
altamente reprovável; os motivos do crime não favorecem ao réu; as
circunstâncias do fato não favorecem o réu; os crimes possuem
consequências extrapenais graves. É importante destacar, a gravidade
do crime praticado, que alijou dos cofres públicos significativa
importância em dinheiro, devendo a pena-base ser elevada do mínimo
legal, em 03 (três) anos de reclusão.
2ª - Fase.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª - Fase.
Não há causas de diminuição da pena, todavia, deve-se reconhecer a
causa geral de aumento da pena prevista no art. 71, do Código Penal
Brasileiro, visto que o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais
de um crime de estelionato, em continuidade delitiva, devendo a pena
ser aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, na forma do artigo 58 do CPM, a
qual deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33,
§2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro [...].
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b99...
9/30
Intimado em 19/07/2021, o Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, recurso de Apelação em 23/07/2021 (evento 144, Processo:
7000497-71.2020.7.01.0001).
Também intimada em 19/07/2021, a Defensoria Pública da União
interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação em 28/07/2021 (evento 145,
Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
Em suas Razões de Apelo, o Ministério Público Militar requereu, no
tocante à primeira fase da individualização da pena, levando-se em consideração o
montante indevidamente recebido pelo Réu, que a pena-base fosse fixada, no
mínimo, em 04 (quatro) anos, pelos seguintes motivos: o volume de recursos no
caso em tela provavelmente não será restituído, esse tipo de crime patrimonial afeta
diretamente parcela do erário destinado ao Exército Brasileiro; o Acusado manteve
uma versão inverossímil e, em momento algum, mostrou-se arrependido; o tempo de
recebimento indevido foi consideravelmente grande, de modo que a União ficou
sem poder dispor dos valores durante tal período. No que diz respeito à terceira fase
da individualização da pena, pede que seja aplicado o maior aumento possível
relativo ao crime continuado, ou seja, 2/3 (dois terços), a fim de que a pena
definitiva seja fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Alternativamente, caso se considere que a pena-base foi suficientemente fixada, que
seja dado provimento ao segundo pedido, para que o aumento relativo ao crime
continuado seja fixado em 2/3 (dois terços), a fim de que a pena definitiva passe a
ser de 05 (cinco) anos de reclusão. Por fim, prequestionou os princípios
constitucionais da individualização da pena e o da vedação à proteção
deficiente/proporcionalidade, a fim de que sejam analisados no futuro Acórdão
(evento 151, Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
Em suas Razões de Apelação, a DPU pugnou pela devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição. Acerca do
crime de estelionato, ao considerar a atipicidade da conduta, afirmou que restou
demonstrado nos autos que o Apelante e sua genitora faziam jus ao recebimento da
pensão, cada qual com direito a uma cota de 50%, e que, ainda que o Apelante não
fizesse jus ao benefício, não haveria prejuízo à Administração Militar, tendo em
vista que a genitora do Apelante receberia 100% da pensão. Desse modo, não
haveria que se falar em dano à Administração Militar, tampouco em crime de
estelionato, já que, ainda que se entenda que o Apelante não fazia jus à pensão, a
cota recebida por ele não seria utilizada em outra finalidade pública, mas que
passaria a ser percebida pela genitora. No que diz respeito à prorrogação da pensão,
alegou que esta não foi obtida por meios ilícitos ou fraudulentos, que fora inclusive
deferida pela OM, bem como que não houve prejuízo. Assim, considerando ausente
o dano e a comprovação do meio ardil ou fraudulento, pugnou pelo reconhecimento
da atipicidade da conduta e pela consequente absolvição do Apelante, nos termos do
art. 493, “b”, do CPPM.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
10/30
Quanto ao elemento subjetivo do tipo, alegou que não há nos autos
qualquer prova do dolo do agente e da vontade de obter vantagem indevida,
asseverando que o estelionato não admite modalidade culposa. Ademais, frisou que
o caso em tela não seria uma questão criminal, mas, no máximo, uma tentativa de a
Administração Pública reaver valores que foram pagos, não por fraude ou
induzimento a erro, mas por falta de fiscalização por parte desta. Assim, considera
que o Apelante deve ser absolvido por atipicidade subjetiva da conduta, sob pena de
violação do princípio da legalidade estrita.
Por último, postulou, em caso de manutenção da condenação, que seja
revista a dosimetria da pena, no que diz respeito à primeira fase de individualização,
a fim de que seja fixada a pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, que se
aplique quantum de aumento inferior àquele utilizado na Sentença, sob alegação de
que o Juízo a quo teria afrontado o princípio da motivação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). Como consequência, pugna pela
aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 84 do CPM[6]
(evento 159, Processo: 7000497-71.2020.7.01.0001).
Em Contrarrazões à Apelação Ministerial, a Defensoria Pública da
União refutou os argumentos lançados pelo Parquet. Reiterou que, ainda que fossem
verdadeiras as imputações, a genitora do Apelante receberia a integralidade do
benefício, não havendo qualquer prejuízo econômico ao Exército Brasileiro. No que
diz respeito ao pleito de majoração da pena-base, ponderou que não foi apontado
qualquer fato ou ato concreto que legitimasse tal aumento, e que há jurisprudência
mansa e pacífica pela existência de crime único para os crimes de estelionato
previdenciário. Por fim, pediu o não provimento do recurso.
Em Contrarrazões ao recuso defensivo, o MPM alegou que já teve a
oportunidade, nas Alegações Escritas, de se contrapor antecipadamente ao
argumento de atipicidade da conduta do estelionato pelo qual foi condenado o
Apelante, tendo sido verificado que houve, de forma dolosa e premeditada, prejuízo
de montante elevado à Administração Militar, exigindo-se, assim, reprimenda
coerente e proporcional. Ademais, afirmou que o Apelante não apresentou qualquer
documento que fundamentasse o recebimento do benefício. Que os autos mostraram
que houve dolo e que restou clara a premeditação do Apelante, já que este, ao não
continuar os cursos nos quais se inscreveu, deveria ter informado à Administração
Militar; porém, sabia que, se assim o fizesse, o benefício cessaria.
Por fim, manteve-se pela continuidade delitiva, conforme exposto na
Sentença, e pelo aumento da pena-base e do quantum da continuidade já requerido
nas Razões de Apelação, com o desprovimento do recurso defensivo, pela
insubsistência
de
seus
fundamentos
(evento
162,
Processo:
7000497-
71.2020.7.01.0001).
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
11/30
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Dra. Maria Ester Henriques Tavares,
manifestou-se pelo conhecimento de ambos os Apelos. No mérito, manifestou-se
pelo desprovimento do Apelo Defensivo, mantendo-se a condenação do civil
DOUGLAS NUNES DOS SANTOS, bem como pelo provimento do Apelo
Ministerial, para que seja majorada a pena, nos moldes requeridos pelo Parquet de
piso (evento 6, Processo: 7000827-64.2021.7.00.0000).

É o Relatório.

VOTO
Insurgem-se tanto a Defensoria Pública da União quanto o Ministério
Público Militar contra a Sentença que condenou o civil DOUGLAS NUNES DOS
SANTOS, como incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar[7] c/c o
artigo 71 do Código Penal Brasileiro, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
Ambas as Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidas, processadas e julgadas.

DO RECURSO DEFENSIVO
A ilustre Defensoria Pública da União pede a apreciação plena da
matéria de fato e de direito discutida na primeira instância.
É sabido que o recurso de Apelação possui efeito devolutivo, que
consiste em apresentar à instância superior as questões suscitadas, seja pela Defesa,
seja pela Acusação, para fins de reexame.
Mas, no que diz respeito à extensão do efeito devolutivo, cabe à Parte
recorrente limitá-lo, conforme o princípio tantum devolutum quantum apellatum: o
Apelante tem o direito de recorrer somente daquilo que desejar, no limite do que
perdeu. Por sua vez, o juízo ad quem conhecerá apenas daquilo que a Parte recorreu.
Qualquer questionamento que venha a ser feito fora das razões de
Apelo que não trate de matéria de ordem pública estará precluso.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
12/30
Apenas questões de ordem pública são suscetíveis de conhecimento a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, e não estão
sujeitas à preclusão. E se verificadas no presente feito, não passarão despercebidas
por esta Corte.
No caso, insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença
que condenou o civil DOUGLAS NUNES DOS SANTOS, como incurso no artigo
251 do CPM à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro.
Primeiramente, pugna pela absolvição do Apelante, alegando
atipicidade da conduta. Aduz que, caso o Apelante não houvesse recebido a pensão
militar, a própria genitora seria a beneficiária e, assim, não restaria configurado
prejuízo à Administração Militar. Aduz, ainda, a inexistência do dolo específico
necessário à tipificação do crime de estelionato. Subsidiariamente, requer a fixação
da pena no mínimo legal ou em quantum inferior ao imposto na Sentença
condenatória, sem a continuidade delitiva e com o benefício do sursis.
Consta nos Autos que o Apelante começou a receber a pensão militar
oriunda do falecimento de seu genitor em 12/07/1999. Em 2005, quando completou
21 (vinte e um anos) de idade e então perderia o direito à pensão, dirigiu
requerimento à 1ª Região Militar, solicitando prorrogação de prazo de recebimento
do benefício até o ano de 2009, quando, em tese, teria sua colação de grau em curso
superior.
Conforme a Denúncia, o Apelante:
[...] apenas apresentou uma declaração de matrícula, certificado pela
instituição em 02/03/2005 (fl. 120) e um boleto com vencimento em
janeiro de 2007. Argumentou que não possuía mais documentos que
foram supostamente entregues à Administração Militar e que
comprovariam suas alegações, por conta de alagamento em sua
residência. Mais uma vez mentiu, pois não terminou o curso, tendo
"trancado" (interrompido voluntariamente) os estudos no segundo
semestre de 2007 (fls. 220, 240 e 259).
Em fls. 259, a Universidade Estácio de Sá informa que o denunciado
cursou um semestre de "Tec. Gest. Ind. Petróleo e Gás do Instituto
Politécnico" (2005.1), "trancou" em 2005.2, retornou em 2007.1 no
curso de "Análise de Sistemas da Computação", sendo reprovado por
falta em todas as matérias e em 2007.2 transferiu o curso para
"Gestão de Recursos Humanos", entretanto não cursou e desde então
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
13/30
se encontra "trancado" (interrompido). Revela ainda que o
denunciado não colou grau, pois ainda teria cerca de quatro semestres
a serem cursados [...].
Observa-se, assim, que o Apelante apenas matriculava-se em cursos de
nível superior, e não efetivamente os cursava; não demonstrava a intenção de
frequentá-los, muito menos de se graduar em algum deles. O artifício empregado
pelo Apelante consistiu, assim, em não informar à Administração Militar que
interrompeu de forma voluntária o andamento do curso já no segundo semestre do
ano de 2007, fato suficiente para que o benefício tivesse deixado de ser concedido se
a Administração tivesse ciência. Com seu silêncio malicioso, permitiu que os
valores continuassem a ser pagos indevidamente, usufruindo de tais valores, como
se a eles tivesse direito.
A autoria do delito restou comprovada, haja vista as próprias
declarações do Réu no interrogatório de que deixou de frequentar as aulas, bem
como as declarações de suas tias, de que ele teria trancado a Universidade.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial Contábil
(evento 17, documento 2, Processo 7000497-71.2020.7.01.0001), demonstrando o
recebimento indevido, durante o período de 1º/07/2008 a 31/12/2010, do valor
nominal de R$ 75.382,48 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e
quarenta e oito centavos). Este valor atualizado monetariamente, até a data de
21/06/2020, sem juros, é de R$ 133.304,00 (Cento e trinta e três mil, trezentos e
quatro reais) e com juros totaliza o valor de R$ 177.087.48 (cento e setenta e sete
mil, oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos); pelas fichas financeiras (evento
78, documento 4, Processo 7000497-71.2020.7.01.0001) e pela declaração da
Universidade Estácio (evento 38, documento 2, página 20, Processo 7000637-
76.2018.7.01.0001).
Com relação ao argumento de que não houve dano ao Erário porque o
dinheiro reverteria para a sua mãe se não fosse pago a ele, observa-se, pelas fichas
financeiras da genitora do Réu, que o valor não se alterou quanto ele deixou de
receber o indevido benefício. Houve algumas variações nos valores percebidos por
ela, posteriores aos fatos objetos do presente feito, mas se deveram a pequenos
aumentos que os militares receberam nos períodos, e não são relativos à eventual
acréscimo por força de transferência da “cota” do Acusado para ela, como pretende
fazer crer a Defesa.
Tais fichas revelam que a cessação do pagamento da pensão militar ao
Apelante em dezembro de 2010 não acarretou a transferência dos respectivos
valores à sua genitora, ao que se conclui que, efetivamente, houve prejuízo à
Administração Militar.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
14/30
Também não há como acolher a tese de que não houve o dolo
específico necessário à tipificação do crime de estelionato, pois restou clara a
manutenção em erro da Administração Militar por parte do Apelante. Como já
relatado, ao completar a idade limite de 21 (vinte e um anos), quando, então,
perderia o direito à pensão, o Réu solicitou à 1ª Região Militar prorrogação do
benefício até o ano de 2009, quando, em tese, concluiria o curso superior.
Entretanto, após diligências ministeriais, a Universidade Estácio de Sá informou que
o Réu cursou apenas o 1º semestre de 2005 em “Tec. Gest. Ind. Petróleo e Gás do
Instituto Politécnico”, trancando-o no 2º semestre de 2005. Passados quase dois
anos, em 2007, transferiu o curso para “Análise de Sistemas da Computação”, sendo
reprovado por faltas em todas as matérias; e no 2º semestre daquele mesmo ano de
2007, transferiu novamente o curso para “Gestão de Recursos Humanos”, sendo que
este nunca foi cursado. Em virtude do seu silêncio intencional, continuou a perceber
os valores referentes à pensão, causando prejuízo ao Erário.
Sobre a possibilidade de o silêncio malicioso do agente caracterizar a
fraude no delito de estelionato, citem-se os seguintes julgados:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO.
PRESENÇA
DO
DOLO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. [...]. O crime de Estelionato está tipificado no art.
251 do CPM e consiste na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante
artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O fato de o agente
silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a
Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de
estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter
fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal. [...] Embargos
Infringentes conhecidos, à unanimidade, e rejeitados, por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000552-18.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel.
Revisor: Ministro José Coêlho Ferreira. Data de Julgamento:
17/02/2022. Data de Publicação: 26/05/2022). (Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
ESTELIONATO.
REFORMA
POR
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
15/30
INVALIDEZ. SILÊNCIO MALICIOSO. ART. 301 DO CPM.
DESOBEDIÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - [...] II - A
reforma de Segundo-Sargento do Exército Brasileiro com proventos
calculados com base em soldo de Segundo-Tenente, nos termos do
previsto no § 1º do art. 110 do Estatuto dos Militares, caracteriza-se
pela impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho. III -
O comprovado exercício regular de atividade advocatícia por parte do
militar nessas condições é incompatível com a natureza do ato de
reforma. Não se pode aceitar o auferimento de vantagem econômica
indevida, mediante manutenção da percepção de valores a que não
teria mais direito. IV - O engodo em situações como essa é o próprio
silêncio malicioso, com o intuito de continuar a receber vantagem
indevida em face da recuperação da condição de saúde, com a
manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da omissão
dolosa de informação relevante para afastamento do reformado da
condição de inválido. V - A omissão dolosa, associada à vantagem
indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que estava sob a
Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento
dos proventos de reforma dos militares, com caracterização dos
elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM. In casu, a
autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas,
conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica,
antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se
impõe. [...] Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000856-51.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Revisor: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
Julgamento: 29/09/2021. Data de Publicação: 15/10/2021).

Pretende, ainda, a Defesa, que se reconheça a ausência de
fundamentação da Sentença quanto à majoração da pena-base e a equivocada
aplicação da continuidade delitiva, pugnando pela redução da pena para o mínimo
com a concessão do sursis.
Nesse particular, assiste razão ao pleito defensivo.
É da Sentença:

7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
16/30
[...] Diante do exposto, DECIDO julgar procedente a pretensão
punitiva e CONDENAR DOUGLAS NUNES DOS SANTOS nas
sanções do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, c/c art 71 do
Código Penal Brasileiro.
Individualização da pena:
1ª - Fase.
De acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69, do
CPM: a culpabilidade foi comprovada, sendo a conduta do réu
altamente reprovável; os motivos do crime não favorecem ao réu; as
circunstâncias do fato não favorecem o réu; os crimes possuem
consequências extrapenais graves. É importante destacar, a gravidade
do crime praticado, que alijou dos cofres públicos significativa
importância em dinheiro, devendo a pena-base ser elevada do mínimo
legal, em 03 (três) anos de reclusão.
2ª - Fase.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª - Fase.
Não há causas de diminuição da pena, todavia, deve-se reconhecer a
causa geral de aumento da pena prevista no art. 71, do Código Penal
Brasileiro, visto que o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais
de um crime de estelionato, em continuidade delitiva, devendo a pena
ser aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, na forma do artigo 58 do CPM, a
qual deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33,
§2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro [...].
Com efeito, verifica-se que não houve a necessária fundamentação
para o aumento da pena-base, mas mera reprodução da letra do art. 69 do CPM, o
que é vedado nos sistemas legal e constitucional pátrios.
Acerca da necessidade de fundamentação da pena, colaciono doutrina
de Alberto Silva FRANCO e Juliana BELLOQUE, que tratam do art. 59 do Código
Penal brasileiro, similar ao art. 69 do Código Penal Militar:
[...] no processo de individualização da pena, qualquer que seja a sua
espécie (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pecuniária),
não basta que se faça, na sentença, expressa referência aos
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
17/30
parâmetros apontados no art. 59 do CP. Cada referencial deve
exprimir um conteúdo fático extraído do processo para que não
signifique uma palavra oca, vazia de sentido e alcance.
“Culpabilidade”, “antecedentes”, conduta social”, “personalidade”,
“motivos”
“circunstâncias
e
consequências
do
crime”,
“comportamento da vítima” ou “situação econômica do agente” nada
dizem, se não se demonstrar, através de fatos concretos, a conduta
culpável, se não se mencionar explicitamente o perfil de vida
precedente ao crime, se não se descrevem os diferentes papéis
representados em nível de comunidade social, se não se delinear,
ainda que em rápidas pinceladas, a personalidade do agente, se não
se esclarecerem os motivos que o impulsionaram à ação criminosa, se
não se relatarem, com clareza, as circunstâncias que cercaram o
crime, se não se referir, nitidamente, às consequências resultantes, se
não se narrar uma atitude determinada da vítima, se não se aludir a
uma situação patrimonial definida para efeito de fixar a condição
econômica do agente. Repetir as palavras do texto, de forma
monocórdia, ou globalmente, não significa individualizar a pena.
(Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência /
coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco. – 8. ed. ver., atual. e
ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. FRANCO,
Alberto Silva; STOCO, Rui (Coord.). Código Penal e sua
interpretação: doutrina e jurisprudência. 8. ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 341-342).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios comunga do mesmo
entendimento. Nesse sentido, é o seguinte julgado de nossa Suprema Corte:
"HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE
TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES - PENA-BASE FIXADA EM SEU GRAU
MÁXIMO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA -
ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL -
CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE HIPÓTESE DE INJUSTO
CONSTRANGIMENTO - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. - Se é
certo, de um lado, que nenhum condenado tem direito público
subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, não é
menos exato, de outro, que não se mostra lícito, ao magistrado
sentenciante, proceder a uma especial exacerbação da pena-base,
exceto se o fizer em ato decisório adequadamente motivado, que
satisfaça, de modo pleno, a exigência de fundamentação substancial
evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
18/30
equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima punição e o interesse
individual de mínima expiação, tudo em ordem a inibir soluções
arbitrárias ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz. Precedentes. -
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este,
sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado
em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código
Penal, sob pena de o magistrado - que não observar os parâmetros
estipulados em tais preceitos legais - incidir em comportamento
manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei,
apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege,
em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta
penal do Estado. - A condenação penal há de refletir a absoluta
coerência lógico-jurídica que deve existir entre a motivação e a parte
dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos - que
necessariamente compõem a estrutura formal da sentença - permitirá
concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se,
ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.
- A aplicação da pena, em face do sistema normativo brasileiro, não
pode converter-se em instrumento de opressão judicial nem traduzir
exercício arbitrário de poder, eis que o magistrado sentenciante, em
seu processo decisório, está necessariamente vinculado aos fatores e
aos critérios, que, em matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a
prerrogativa de definir a pena aplicável ao condenado. - Não se revela
legítima, por isso mesmo, a operação judicial de dosimetria penal,
quando o magistrado, na sentença, sem nela revelar a necessária base
empírica eventualmente justificadora de suas conclusões, vem a
definir, mediante fixação puramente arbitrária, a pena-base,
exasperando-a de modo evidentemente excessivo, sem quaisquer
outras considerações. (Supremo Tribunal Federal. HC 96590/SP,
relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em
09/06/2009, DJe de 04/12/2009.)

No mesmo diapasão, os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
19/30
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação. Precedentes.
[...]
12. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem
de habeas corpus, redimensionando as penas.
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 1679045/AC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
26/05/2020, DJe de 02/06/2020.) (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. [...]
1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento
envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo vedado
revê-lo em sede de habeas corpus, salvo em situações excepcionais.
2. A Corte de origem não adotou fundamentos concretos para
justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com
relação
à
culpabilidade,
personalidade,
conduta
social
e
consequências do crime, motivo pelo qual a sanção imposta deve ser
reduzida.
[...]
11. Habeas corpus parcialmente concedido, para reduzir a pena total
do paciente para 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 1.691 (mil seiscentos e noventa e um) dias-multa.
(Superior Tribunal de Justiça. HC 422413/SE, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe de
12/04/2018.) (Grifo nosso)

E assim já julgou esta Corte Castrense:
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
20/30
APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO MOTORIZADO. ANIMUS
FURANDI
NÃO
COMPROVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEVOLUÇÃO DO BEM POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO
APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO
DE USO A ENSEJAR REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO
PARCIAL. Não se comprovou o animus furandi por parte do
sentenciado, eis que, pela dinâmica dos fatos descrita pelas provas
testemunhais, não restou evidenciada a intenção de se apoderar do
bem subtraído. [...] A Sentença vergastada fixou a pena-base no
máximo cominado para o delito de furto de uso, art. 241 do CPM,
sem explicitar a motivação suficiente, na forma exigida pelo inciso
IX do art. 93 da CF, ensejando, assim, a sua redução ao patamar
mínimo. Negado provimento ao apelo ministerial e provido
parcialmente o apelo defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000030-49.2012.7.09.0009. Relator: Ministro
William de Oliveira Barros. Revisor: Ministro Olympio Pereira da
Silva Junior. Data de Julgamento: 24/06/2013. Data de Publicação:
03/07/2013). (Grifo nosso)
Portanto, acolhe-se o pedido defensivo, tendo em vista que, de fato, o
Juízo a quo deixou de fundamentar a exasperação da primeira fase da dosimetria da
pena, devendo, assim, ser reduzida ao mínimo legal previsto no art. 251 do CPM,
qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.
A Sentença igualmente merece correção quanto ao aumento da pena
pela aplicação da continuidade ao delito de estelionato.
Há muito esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de
ser o estelionato previdenciário em detrimento da Administração Militar um crime
permanente, que se protrai no tempo. Nesse diapasão:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
[...] Consoante a jurisprudência dos Pretórios, quando a conduta é
cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, o delito
de estelionato previdenciário assume natureza permanente, não
cabendo falar-se em continuidade delitiva. Recursos não providos.
Unanimidade. [...]
(Superior Tribunal Militar. Apelação n.º 7000834-90.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Revisor: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 15/04/2021. Data de
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
21/30
Publicação: 28/05/2021). (Grifo nosso)

No mesmo sentido, o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. DELITO PRATICADO PELO BENEFICIÁRIO.
CRIME PERMANENTE. [...] AGRAVO IMPROVIDO. 1. A 3ª Seção
desta Corte, no julgamento do REsp 1.206.105/RJ, firmou a
orientação de que o crime de estelionato previdenciário, quando
praticado por quem aufere o benefício indevido, tem natureza
permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é
reiterada, mês a mês, enquanto não há a descoberta da fraude, sendo
que o termo inicial do prazo prescricional se dá com o último
recebimento indevido da remuneração.
2. Agravo regimental improvido.
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp n. 462.655/RJ, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de
19/9/2017.) (Grifo nosso)

Esse também é o entendimento do STF:
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA DEMINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. É pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
"crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio
beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a
atividade delitiva apenas com o fim da percepção das prestações"
(HC 107.385, Rel. Min. Rosa Weber). 2. No caso, sendo o paciente o
próprio beneficiário das prestações, o termo inicial da contagem do
prazo de prescrição é a data em que cessada a permanência do delito
(art. 111, III, do CP). 3. Inocorrência da extinção da punibilidade pela
prescrição (art. 109, III, c/c o art. 171, § 3º, do CP). 4. Habeas Corpus
extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual,
cassada a liminar deferida. (HC 99503; STF; Primeira Turma; Rel.
Min. Roberto Barroso; Julgamento12/11/2013) (Grifo nosso).
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
22/30

Dessa forma, nos termos da jurisprudência pátria, deve ser afastada a
continuidade. Em consequência, a pena é tornada definitiva em 02 (dois) anos de
reclusão.
Satisfeitos os requisitos legais, é concedido o benefício da suspensão
condicional da pena ao Apelante, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições elencadas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a alínea “a”, delegando-se a audiência admonitória ao Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo diploma.

DO RECURSO MINISTERIAL
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença a quo que
condenou o civil DOUGLAS NUNES DOS SANTOS, a fim de que esta seja
reformada no que se refere à individualização da pena, para estabelecer a pena-base
de 04 (quatro) anos de reclusão.
Aduz o Parquet que o volume de recursos indevidamente recebidos
pelo Apelante provavelmente não será restituído e que esse tipo de crime
patrimonial afeta diretamente parcela do erário destinado ao Exército Brasileiro.
Argumenta que o Apelado manteve uma versão inverossímil e que em momento
algum se mostrou arrependido. Que o tempo de auferimento indevido foi
consideravelmente grande, de modo que a União ficou sem poder dispor de tais
valores durante esse lapso temporal. Considera que tais argumentos são suficientes
para fundamentar o aumento da pena-base.
Requer, ainda, que seja aplicado o maior aumento possível relativo ao
crime continuado, ou seja, 2/3 (dois terços). E prequestiona os princípios
constitucionais da individualização da pena e da vedação à proteção
deficiente/proporcionalidade.
Sem razão o Parquet ao postular o aumento da pena.
O delito de estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, consiste em
obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo o outro em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
23/30
Em casos como o dos autos, a Administração Militar é mantida em
erro em virtude do silêncio malicioso do agente e continua depositando os valores
indevidamente, até descobrir que está sendo enganada.
Entretanto, é de observar-se a proporcionalidade e a razoabilidade
quando da fixação da pena.
Não se pode ignorar que os fatos ocorreram entre 2005 e 2010 e que a
Denúncia só foi recebida em 2020, quase 10 (dez) anos após a cessação dos
depósitos indevidos feitos pela Administração Militar ao suposto pensionista.
Outrossim, quanto à versão inverossímil apresentada pelo Réu no
interrogatório, contra a qual se insurge o Parquet pretendendo a elevação da pena-
base, ao Réu é permitido não fazer prova contra si, inclusive silenciando, sem que
isso possa vir a ser interpretado em seu desfavor.
Analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que a gravidade
e a reprovabilidade do crime são comuns a essa espécie delitiva. A intensidade do
dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução e os motivos
determinantes não divergem dos crimes dessa natureza. As circunstâncias de tempo
e lugar em nada influíram na prática delitiva. E não há nos autos elementos
suficientes para valorar negativamente a personalidade do agente, que é primário e
possuidor de bons antecedentes.
Considerando favoráveis as circunstâncias judiciais ínsitas ao art. 69
do CPM, deve a pena ser fixada no mínimo legal cominado ao delito, em 02 (dois)
anos de reclusão, com a concessão do sursis.
Em sentido semelhante já julgou esta Corte Castrense, como se
verifica das seguintes ementas:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTELIONATO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. CRIME PERMANENTE. AUXÍLIO-
INVALIDEZ. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PERCEPÇÃO
ILÍCITA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ART.
125, § 2º, ALÍNEA "C", DO CPM. JUS PUNIENDI NÃO
ALCANÇADO
PELA
PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.
FRAUDE.
CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE
DECLARAÇÃO
CONTENDO
INFORMAÇÃO
INVERÍDIDA.
FALSIDADE PERPETRADA PELO RÉU QUE DETINHA A
OBRIGAÇÃO DE INFORMAR QUANTO AO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE
REMUNERADA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
PREJUÍZO
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
24/30
PATRIMONIAL DE ELEVADA MONTA. INAPLICABILIDADE.
FIXAÇÃO
DA
PENA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
EXTENSÃO
DO
DANO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REBAIXAMENTO DA
PENA AO GRAU MÍNIMO. MINORANTE DO ART. 240, §2º, DO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO DANO APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. Rejeita-se a questão preliminar atinente à extinção da
punibilidade por ocorrência da prescrição, uma vez que, segundo a
jurisprudência do STF, no caso de estelionato previdenciário, no qual
o agente beneficiário e fraudador são a mesma pessoa, entende-se que
se trata de crime permanente e, ex vi do art. 125, § 2º, alínea "c", do
Código Penal Militar, a contagem do prazo prescricional se inicia a
partir da cessação da permanência (última obtenção de vantagem
ilícita), e não desde a primeira fraude perpetrada. Decisão unânime. A
almejada aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito
Penal encontra obstáculo invencível no expressivo prejuízo impingido
aos cofres das Forças Armadas, que atingiu o patamar de mais de 4
(quatro) milhões de reais em valores atualizados. Incorre nas penas
cominadas para o delito de estelionato, na sua modalidade lesiva à
Previdência das Forças Armadas, a conduta do Oficial Reformado
que, por mais de 20 (vinte) anos, mantém a Administração Militar em
erro, e percebe vantagens indevidas a título de "auxílio-invalidez",
concomitantemente com o exercício de atividade remunerada na
iniciativa privada, não obstante tenha assinado declaração que
contemplava, ostensivamente, tal proibição. A extensão do dano,
embora inconteste e de expressiva monta, não autoriza a elevação da
pena-base além do mínimo legal. Patamar mantido no mínimo legal
por ocasião da avaliação das circunstâncias judiciais. Reforma
parcial da sentença condenatória para rebaixar a reprimenda estatal.
Inaplicabilidade da minorante prevista no art. 240, § 2º, do CPM, uma
vez que a restituição dos valores auferidos indevidamente se deu
somente após a instauração da ação penal militar. No mérito, apelo
parcialmente provido por decisão majoritária. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000090-66.2018.7.00.0000. Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
04/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018) (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251, "CAPUT",
CPM. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO À PENSÃO MILITAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
25/30
COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
I
-
Caracteriza o meio fraudulento para a obtenção de vantagem
indevida, hábil a induzir a administração militar em erro,
configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 251 do
CPM, a Civil que requereu o recebimento de pensão pelo falecimento
do cônjuge baseado em relacionamento conjugal não existente; II -
Sentença, transitada em julgada, da 2 ª Vara Federal de Uruguaiana -
RS, em que não foi reconhecida a união estável entre a apelada e o
militar falecido; III - A conduta perpetrada pela apelada perfaz os
requisitos característicos do delito de estelionato por estarem
presentes o dolo, o meio fraudulento, a indução do órgão pagador em
erro e o prejuízo à Administração Militar, diante da obtenção de
vantagem patrimonial ilícita. IV - Na primeira fase da dosimetria da
pena, fixa-se a reprimenda no mínimo legal, afastada qualquer
possibilidade de serem adotadas as circunstâncias apontadas pelo
recorrente (a intensidade do dolo, a maior extensão do dano e a
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu
após o crime). Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão
majoritária (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000204-
34.2020.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação: 14/12/2020)
(Grifo nosso).

Deste último Acórdão, extraio o seguinte trecho:
[...] Nesse contexto, sendo a apelada primária e com bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos
de reclusão, deixando de aplicar quaisquer circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM, afastando qualquer possibilidade de serem adotadas
as 3 (três) circunstâncias apontadas pelo recorrente (a intensidade do
dolo, a maior extensão do dano e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento do réu após o crime). Em situações
similares, considerando os bons antecedentes do acusado, esta Corte
tem atuado nesse sentido, ou seja, fixando a pena-base no seu patamar
mínimo. Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a
presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como não
vislumbro, na terceira fase, causas de aumento e de diminuição de
pena. Assim, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
[...]”

7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
26/30
Quanto à aplicação de um percentual maior do que o fixado na
Sentença recorrida para a continuidade delitiva, como já anteriormente exposto, o
entendimento desta Corte Castrense, na mesma esteira do entendimento do STJ e do
STF, é no sentido de considerar o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, não um crime continuado, mas um crime permanente, cuja
consumação se protrai no tempo.
Assim, sendo o estelionato considerado um crime único, permanente,
quando praticado nas condições da presente ação penal militar, resta prejudicado o
pedido ministerial de que seja aplicado o maior aumento possível relativo ao crime
continuado.
Quanto ao prequestionamento solicitado, trago excertos referentes ao
princípio da vedação à proteção deficiente/proporcionalidade que esclarecem o
assunto, in verbis:
[...] Hoje, essa concepção de Direitos fundamentais apenas como
protetivos contra o abuso estatal necessitam ser revisitadas em uma
análise não apenas das garantias negativas contra o poder do Estado,
mas também, contra a agressão proveniente de outros indivíduos. É
função do Direito, portanto, a proteção contra atos estatais e contra
atos individuais. Cabe falar-se num rol positivo de garantias que
visem proteger o indivíduo e a comunidade contra violações
perpetradas por outros indivíduos.
Desta feita, não cabe ampla discricionariedade ao juiz na
determinabilidade, quando do julgamento de possíveis violações aos
direitos fundamentais ou aos bens jurídicos protegidos. Essa
discricionariedade desaparece quando o legislador constituinte elegeu
determinados bens como carentes de proteção e determinou a
criminalização de condutas que violem esses bens. Disto resulta
inequívoca vinculação entre os deveres de proteção de bens jurídicos
fundamentais, legitimando a intervenção do Estado quando
necessário, para que se restabeleça o equilíbrio da situação.
(JORDANI, Denis Ortiz; LEHFELD, Lucas de Souza. Proteção
Eficiente de Bens Jurídicos Constitucionais. Disponível em:
http://www.publicadireito.com.br/
artigos/?cod=8303a79b1e19a194)
Esta Corte Castrense, no exame da dosimetria da pena em grau
recursal, tem competência para exercer o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados pelo Juízo a quo, para a correção de
eventuais desproporcionalidades reveladas na aplicação de penas demasiadamente
brandas ou arbitrárias. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, verbis:
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
27/30
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSAS ESPECIAIS
DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGOS 251, § 3º,
E 240, §§ 1º E 2º, COMBINADO COM O ARTIGO 253, DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos
esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos
fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da
dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem
como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou
arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas
instâncias anteriores. 2. Existência de vetoriais negativas do art. 69
do Código Penal Militar autorizadoras da elevação da pena acima do
mínimo legal. [...] 5. Ordem de habeas corpus parcialmente
concedida, para que o Superior Tribunal Militar proceda a nova
dosimetria da pena com a aplicação da minorante prevista no art. 240,
§§ 1º e 2º, c/c art. 253 do Código Penal Militar, mediante
fundamentação idônea do redutor fixado”.
(Supremo Tribunal Federal - HC 122170, Relator(a): Ministra Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-207 PUBLIC 21-10-2014). (Grifo nosso)
Na hipótese, por todos os motivos explicitados anteriormente, julgo
que a pena de 02 (dois) anos mostra-se razoável, suficiente e proporcional ao delito,
protegendo o Estado ofendido, representado pela Administração Militar, com a
aplicação da correspondente reprimenda ao ofensor, sem descurar das finalidades da
pena de prevenção e retribuição.
Dessa forma, deve ser desprovido o recurso ministerial.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo ministerial e
de dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação operada
na Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 02 (anos) anos de reclusão, com
a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições elencadas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a alínea “a”, a ser eventualmente cumprida em regime aberto, na
forma do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal brasileiro. Delega-se a audiência
admonitória ao Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo diploma
processual.
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
28/30

[1] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[2] Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos
como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a
dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem
como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do
parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
[3] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos
irão conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por
cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos
dêste Código.
[4] Extinção da punibilidade. Declaração
Art. 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada
em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes,
ouvido o Ministério Público, se dêste não fôr o pedido.
[5] Sentença absolutória. Requisitos
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
29/30
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;
(...)
[6] Pressupostos da suspensão
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2
(dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro,
condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o
disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as
circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior,
autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
Restrições
Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma,
suspensão do exercício do pôsto, graduação ou função ou à pena acessória, nem
exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.
[7] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344929v3 e
do código CRC 7fa7edcb.

7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 13:48
:: 40001344929 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a1c956732575b9...
30/30
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 29/8/2022, às 18:15:34
7000827-64.2021.7.00.0000
40001344929 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR